Tribunal: TJPA
Processo: 0805615-93.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805615-93.2024.8.14.0045

APELANTE: DANIEL DE SOUZA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805615-93.2024.8.14.0045

APELANTE: DANIEL DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA ROCHA BOTTI - PA32501-A

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado do(a) APELADO: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE33668-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME”). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONTRATOS DISTINTOS E CREDORES DIVERSOS. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de conexão com outras demandas, em ação que visa à declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de suposta inclusão indevida em plataforma de negociação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há conexão apta a justificar a extinção do feito por ausência de interesse processual; (ii) saber se a inclusão de dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, exige identidade de causa de pedir ou de pedido, o que não se verifica quando as demandas envolvem contratos distintos e credores diversos, ainda que semelhantes as teses jurídicas.
4. A existência de múltiplas ações não afasta, por si só, o interesse de agir, sendo indevida a extinção do processo sob tal fundamento.
5. Aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, diante da causa madura para julgamento.
6. A prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não extinguindo o direito material nem impedindo a cobrança extrajudicial.
7. A disponibilização de débitos em plataforma de negociação restrita ao próprio consumidor não se confunde com negativação em cadastro restritivo de crédito.
8. Ausência de demonstração de ato ilícito ou de efetivo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de identidade entre contratos e credores afasta a conexão e impede a extinção do feito por ausência de interesse processual.
2. A inserção de dívida prescrita em plataforma de negociação acessível apenas ao consumidor não configura ilícito nem enseja dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 485, VI, e 1.013, § 3º, I; CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.592.662/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.08.2020; STJ, REsp 1.694.322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DANIEL DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da ação ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, na qual a parte autora buscava, em síntese, a declaração de inexigibilidade de débito que afirma prescrito, a interrupção das cobranças, a retirada de apontamentos e referências em plataformas de negociação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 28673771) que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão do reconhecimento, pelo juízo singular, de conexão com outras demandas ajuizadas pela parte autora, reputando inadequado o prosseguimento autônomo da presente ação e determinando, ainda, as providências correlatas decorrentes desse entendimento.

Em suas razões recursais de id 28673772, o apelante sustenta, em síntese,o desacerto da sentença ao determinar a reunião das ações, sob o argumento de inexistir conexão entre os feitos, salientando que as demandas, embora possam envolver partes semelhantes e discussão jurídica aproximada, possuem particularidades fáticas próprias, especialmente quanto aos contratos, datas, valores, circunstâncias das cobranças e elementos probatórios, o que afastaria a identidade de causa de pedir e de pedido apta a justificar a reunião.

Afirma que a extinção do processo por ausência de interesse de agir, fundada nessa premissa, viola o direito de ação e o acesso à jurisdição, asseverando que a demanda originária foi instruída com elementos que demonstrariam a existência de débito indicado na plataforma Serasa, vinculado à ré, referente a obrigação prescrita, bem como a ocorrência de cobranças reputadas indevidas.

Aduz que, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita em plataformas como o “Serasa Limpa Nome”, seria necessário o regular processamento da ação para exame do mérito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, afastando-se a determinação de reunião das ações por inexistência de conexão, com o consequente regular prosseguimento do feito, além da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em contrarrazões colacionadas ao id 28673781, a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o pagamento das custas do processo em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a duas questões centrais, quais sejam, verificar a correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, ao fundamento de existência de conexão com outras demandas e,

sendo o caso de afastamento da extinção, analisar, desde logo, o mérito da pretensão autoral, especialmente quanto à alegada ilicitude da manutenção de dívida prescrita em plataforma de negociação (“Serasa Limpa Nome”) e a ocorrência de dano moral indenizável.

Inicialmente, assiste razão ao apelante no tocante à inexistência de conexão apta a justificar a extinção do feito.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. A conexão, portanto, exige identidade substancial entre os elementos das demandas, de modo a justificar o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

No caso dos autos, embora se observe a existência de múltiplas demandas ajuizadas pela parte autora envolvendo discussões semelhantes, verifica-se que cada ação possui substrato fático próprio, notadamente quanto aos contratos discutidos, origem dos débitos e, inclusive, diversidade de credores, a exemplo do processo n. 0805614-11.2024.8.14.0045.

Tal circunstância afasta a identidade necessária entre causa de pedir e pedido, não sendo juridicamente adequada a reunião dos feitos ou, ainda mais gravemente, a extinção da demanda por ausência de interesse processual sob esse fundamento.

O interesse de agir, como cediço, decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, de sorte que a simples existência de outras demandas não retira da parte o direito de ver apreciada pretensão autônoma fundada em relação jurídica distinta.

Dessa forma, a sentença merece reforma nesse ponto, para afastar o reconhecimento de ausência de interesse processual.

Todavia, superada a questão processual, verifico que o feito se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, que assim dispõe:

“Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No caso concreto, a matéria controvertida é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de dilação probatória.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência ou não de dano moral em razão da inserção do nome do autor em plataforma de negociação de dívidas (“Serasa Limpa Nome”) relativamente a débitos supostamente prescritos.

Nesse ponto, a pretensão autoral não merece prosperar.

Cabe asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do seu prazo retira do credor apenas a pretensão da cobrança judicial da dívida, não se estendendo as cobranças extrajudiciais, senão vejamos a jurisprudência do STJ sobre o tema:

“
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial' ( AgInt no AREsp 1592662/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Em igual sentido, transcrevo voto de lavra da Ministra Nancy Andrighi:

“
15. O próprio art. 205, § 5º, I, do CC/02, aplicado na hipótese sob julgamento, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 16. Inviável se admitir, via de consequência, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que, conforme explicitado, a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.” (RECURSO ESPECIAL Nº. 1.694.322 - SP.

Ressalto que não consta dos autos prova inequívoca de qualquer negativação indevida da parte autora no cadastro restritivo de crédito e muito menos prova que o simples cadastro de dívidas prescritas no “SERASA LIMPA NOME” tem qualquer tipo de prejuízo ao nome e crédito do consumidor perante terceiros, já que, como visto no próprio site do SERASA EXPERIAN, tais informações não são repassadas a terceiros ou influem no score do consumidor:

“Qual é a diferença entre dívida negativada e conta atrasada?

Dívida negativada é aquela que foi inscrita no cadastro de inadimplentes da Serasa. Conta atrasada é a que não foi paga no prazo, mas não está negativando o CPF do consumidor.

As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do Serasa Score?

As dívidas negativadas são consideradas no cálculo do Serasa Score, independentemente de terem ofertas no Serasa Limpa Nome ou não. As contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score.”

O acesso ao Limpa Nome ocorre mediante cadastro, com criação de login e senha de uso pessoal, onde apenas o próprio consumidor consegue visualizar ofertas disponíveis ao seu CPF, o que significa dizer que tais informações não ficam disponíveis ao mercado.

Deste modo, não vejo que a simples inscrição de dívidas já prescritas no “SERASA LIMPA NOME”
configure dano moral.

Além disso, conforme documentação juntada pela parte ré em sua defesa, a autora possui outras anotações, de diferentes credores, quanto ao inadimplemento de outras contas.

Dessa forma, não é uma observação de conta atrasada que prejudicará o apelante, incorrendo em abalo moral a ser reparado, até porque
, conforme já exposto e comprovado nos autos, a parte autora possui outros apontamentos relacionados a inadimplementos diversos, circunstância que igualmente fragiliza a alegação de abalo moral decorrente especificamente do fato narrado na inicial.

Assim, ausentes os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o dano, não há falar em indenização.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a extinção do feito por ausência de interesse processual e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026